Tribunal: STF
Processo: Rcl 56789
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geraldina Martins Darde alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 0011297-28.2022.8.21.7000, aplicado indevidamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 630.137 (Tema 317).



    Aduz ter direito a imunidade da contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto estabelecido para o RGPS por ser portadora de doença incapacitante prevista na Lei Complementar estadual n. 14.967/16, nos termos do Tema 317.



    Sustenta que o Tribunal reclamado, ao julgar improcedente seu pedido e negar seguimento a recurso extraordinário fundado no Tema 317, contrariou a diretriz firmada naquele precedente. 



    Pede, em síntese, a cassação do acórdão reclamado e a determinação de que outra decisão seja proferida em consonância com o julgamento do RE 630137 (tema 317).



    É o relatório. Decido.



    2. É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 317, assim redigido:



    O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.



    O Tribunal reclamado, de outro lado, assim justificou a incidência ao caso do Tema 317: 



    O acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, deu provimento ao Recurso Inominado 71009556507 interposto pelo Agravado pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



    “O objeto da ação se enquadra na hipótese do Recurso Extraordinário nº 630.137/RS, com repercussão geral reconhecida, Tema nº 317 do STF, e a sentença proferida deve ser reformada para aplicação do Tema referido.



    [...]



    A sentença de procedência, no mérito, se fundou no fato de se considerar o capitulado no parágrafo único do art. 7º da LC nº 14.967/16, onde estariam previstas as doenças consideradas incapacitantes. Contudo, por força da aplicação do paradigma apontado no Recurso Extraordinário citado, tal norma restou reconhecida como de eficácia limitada, sendo condicionada à edição de Lei Complementar Federal ou lei regulamentar específica dos entes federados.



    [...]



    Assim, diante do fato de que não há Lei específica no ERGS a regular a matéria, de ser reformada a sentença de procedência para julgar improcedente a ação”



    [...]



    Assim, o Órgão Julgador, ao decidir que “por força da aplicação do paradigma apontado no Recurso Extraordinário citado, tal norma restou reconhecida como de eficácia limitada, sendo condicionada à edição de Lei Complementar Federal ou lei regulamentar específica dos entes federados”, não destoa do RE 630.137/RS (TEMA 317).



    Verifica-se, portanto, que o pleito da parte reclamante não foi acolhido porque a lei estadual por ela invocada não era a lei específica reclamada pelo Tema 317 da Repercussão Geral.



    Desse modo, o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 317 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente